Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710255-34.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSARIA JOSE DE CASTRO, MARCIA VIEIRA DE CASTRO, CLAUDIO VIEIRA DE CASTRO, ALAOR VIEIRA DE CASTRO, VANIA VIEIRA DE CASTRO FARIAS, OSANA VIEIRA DE CASTRO PIRES, ROSILENE VIEIRA DE CASTRO, MARCIO VIEIRA DE CASTRO, JOSE PAULO VIEIRA DE CASTRO, WILSON VIEIRA DE CASTRO, TANIA VIEIRA DE CASTRO, ESPÓLIO DE TARCIZIO LAZARO VIEIRA DE CASTRO DECISÃO Trata-se de reexame para adequação ao Tema Repetitivo n. 1.074 do Superior Tribunal de Justiça, conforme determina o art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. Os apelados alegaram que pagaram o tributo e o apelante desistiu dos recursos interpostos (id 41367183 e 41915328). É o relatório. O art. 998 do Código de Processo Civil permite que o recorrente desista, a qualquer tempo, do recurso interposto, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes. O Procurador do Distrito Federal que subscreveu a peça processual possui poderes para praticar o ato. Ante o exposto, homologo a desistência nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator